Tribunal: TJSP
Processo: 2117164-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Com o benefício da gratuidade em vista da renda líquida mensal de R$ 6.953,37. Recurso provido.